Tribunal: TJMT
Processo: 1031334-83.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031334-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATARINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.475.191-07 (RECORRENTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1031334-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Catarina dos Santos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ATINENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECLAMADA QUE NÃO DESIMCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que é titular da UC n°. 6/951882-0 e que a Ré incluiu seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 433,23 - inclusão em 26/07/2019 e vencimento – 22/04/2019. Afirma que buscou as vias administrativas e foi informada que se referia a recuperação de consumo não faturado, por suposto desvio de energia elétrica.

3. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que houve inspeção na unidade consumidora em 06/2015 e que constatou anomalia no aparelho medidor, denominado de “Auto-religação”. Assevera que a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, ante a inadimplência da consumidora e não enseja no dever de indenizar. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

4. Analisando os autos, em que pese a alegação da Ré de que se trata de recuperação de consumo, os meios de provas colacionados não comprovam a existência de anomalia no aparelho medidor que ensejasse na fatura eventual, tendo em vista, a ausência da juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e laudo pericial, os quais seriam capazes de comprovarem cabalmente tal fato.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“no caso em comento, a reclamada sequer apresentou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), ou outro documento que pudesse demonstrar que o autor tenha se beneficiado com a suposta irregularidade a ele imputado. (...) Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as recuperações de consumo lançadas contra o autor, sendo por assim indevida as faturas em apreso”.

6. No tocante ao quantum indenizatório entendo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deste modo, não merece reparos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, SUGIRO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a tutela de urgência encartada ao id. 86386438; b) DECLARAR inexistente a dívida exigida pela reclamada, no valor total de R$ 433,23 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice; c) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023